Tribunal: TJDFT
Processo: 0737522-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737522-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LISANDRO DAS GRACAS MUNIZ ANDRADE, GABRIELA DE FARIA MUNIZ, LEANDRO DE FARIA MUNIZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEANDRO DE FARIA MUNIZ e Outros em face de decisão proferida pela d. Juíza da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Liquidação por Arbitramento (Processo no 0729402-47.2022.8.07.0001), declinou da sua competência em favor do Juízo Cível da Comarca de Itapuranga/GO. Em suas razões recursais, os Agravantes se insurgem contra a decisão recorrida argumentando, em resumo, que a competência para julgamento do feito é de Brasília/DF, pois além do Distrito Federal ser o local onde a sentença coletiva foi proferida, também é o domicílio sede do banco Agravado, de modo que os beneficiários, ora recorrentes possuem o direito de ajuizar a ação no Distrito Federal ou em seus domicílios, já que se trata de cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação civil coletiva que tramitou no próprio Distrito Federal. Diz ainda que o foro do domicílio do autor é uma regra que beneficia o consumidor, dentro da orientação fixada no inciso VII do art. 6.o do CDC, de facilitar o acesso aos órgãos judiciários, mas dada a opção ao consumidor, que dela poderá abrir mão para, em benefício do réu, eleger a regra geral, que é a do domicílio do demandado e, que, portanto, possibilitada está o ajuizamento da ação no Distrito Federal. Colaciona julgados em abono a sua tese, e ao final pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida. Preparo (id. 340992916/40992917. É o relatório. DECIDO. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Certo é que a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, exista demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, o d. Juízo de origem entendeu que, a despeito de se tratar cumprimento de ação coletiva tramitada no Distrito Federal, o Banco do Brasil, ora Agravado, possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, presente na maioria das cidades brasileiras, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou do local onde contratou o serviço, e como os autores/Agravantes residem na cidade de Itapuranga/GO, local onde também foi celebrado e registrado o contrato, o processamento da liquidação deve se dar naquela Comarca e não do Distrito Federal. Sobre o assunto, ao menos em um juízo sumário de cognição, considerando tratar-se de discussão de matéria envolvendo competência, tenho que a questão deve ser melhor esmiuçada, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, e até que se decida, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Além do mais, enquanto pendente recurso para a determinação da competência, a remessa dos autos a outro juízo causa prejuízo manifesto tanto à parte quanto à estrutura do Poder Judiciário, pela possibilidade de ordem de retorno. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem até o julgamento final do recurso. Dê-se ciência à d. Juíza da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora